Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723819-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALVORI LUIZ ALVES D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar sobre a possibilidade de eventual não conhecimento do recurso em relação às matérias já discutidas na fase de conhecimento. De igual maneira, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 15:26:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador